Tribunal: STF
Processo: RE 1496136
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 62, p 3-4): 



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI INCIDENTE EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMPREGADO NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTO NÃO TRIBUTADO. DIREITO À UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS. ART. 11 DA LEI 9.779/1999. REGRA MERAMENTE INTERPRETATIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. PRECENTES DO STF E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO IMPROVIDAS.



    1. Trata-se de remessa oficial e de apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Federal/CE, concedendo a segurança "para reconhecer o direito da parte impetrante de aproveitar o saldo de IPI decorrente das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem tributados, nas saídas de produtos não tributados" (id. 4058100.27501556).



    2. A FAZENDA NACIONAL, em suas razões de apelação (id. 4058100.27830220), defende a impossibilidade de aproveitamento de créditos do IPI pago na aquisição de insumos tributados utilizados na industrialização de produtos não tributados, sob a alegação de que o art. 11 da Lei 9.779/99 prevê unicamente a possibilidade de aproveitamento do crédito quando o bem adquirido é destinado à industrialização de produto final isento ou sob o regime da alíquota zero, sustentando que a aludida regra não pode ser aplicada ao produto final não tributado (imune), devendo ser dada interpretação literal à aludida regra, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional (CTN).



    3. O cerne do presente recurso consiste em decidir se é possível o aproveitamento do saldo de IPI decorrente das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem tributados, nas saídas de produtos não tributados, aplicando-se ao produto final imune a regra prevista no art. 11 da Lei 9.779/1999.



    4. A empresa impetrante engarrafa água mineral e alega que a autoridade coatora, por ato infralegal, está impedindo a utilização de créditos decorrentes de IPI, haja vista o produto produzido pela impetrante ser não tributado, negando aplicação ao caso da a regra prevista no art. 11 da Lei 9.779/1999, que determina o aproveitamento do crédito de IPI que incidiu na aquisição de material empregado no produto final "isento" ou "sujeito à alíquota zero".



    5. De acordo com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.213.143-RS, o aproveitamento de créditos do IPI disposto no art. 11 da Lei 9.779/1999 também se aplica aos produtos cuja saída seja não tributada (relatora Ministra Assusete Magalhães, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/12/2021, DJe de 1/2/2022).



    6. Ademais, os argumentos utilizados pelo STF no julgamento RE 491086, mutatis mutandis , demonstram que a Suprema Corte comunga do mesmo entendimento em relação ao tema. Confira-se trecho da ementa a seguir: "IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - DIREITO A CRÉDITO - PRODUTO FINAL ISENTO, NÃO TRIBUTADO OU SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO - LEI Nº 9.779/99" (RE 491086 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 18-09-2013 PUBLIC 19-09-2013)



    7. À luz das jurisprudências transcritas, mostra-se desnecessário maiores digressões sobre o tema, sendo evidente a ilegalidade da restrição levada a feito pela autoridade fiscal ao negar aplicação ao art. 11 da Lei 9.779/1999 quanto ao aproveitamento do crédito de IPI que incidiu nas aquisições do material utilizado na fabricação de produtos com saída imune.



    8. Por fim, cabe destacar que a interpretação extensiva da regra prevista no art. 11 da Lei 9.779/1999 no tocante aos produtos com saída imune não importa ofensa ao art. 111, II, do CTN, por não tratar propriamente de regra isentiva, mas meramente interpretativa. 



    9. APELO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDOS. Sem condenação em honorários por se tratar de processo de mandado de segurança.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX, e 150, § 6º, da Constituição, para, ao final, requerer (eDOC 88, p. 13-14):



    “(...) que conheça do presente recurso e lhe dê provimento, para o fim de que seja declarada a nulidade do r. acórdão recorrido por contrariar o artigo 93, IX da Constituição Federal ou, então, que o Acórdão Regional seja reformado no sentido de ser reconhecido que não há, nem poderia haver, permissivo para aproveitamento de créditos de IPI nos casos de a operação de saída do produto industrializado ser imune ou não-tributada, porque sequer existe potencial incidência do imposto; assim, e em face do comando constante no artigo 150, §6º da Constituição Federal não é possível estender o benefício fiscal previsto na Lei 9.779, de 1999, à aquisição de insumos destinados à fabricação de produtos industrializados contemplados com imunidade tributária, uma vez que tal benefício fiscal restringe-se à aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem utilizados para a produção de bens isentos ou tributados à alíquota zero.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quanto ao mérito do recurso, ressalta-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a verificação da abrangência e vigência de benefício fiscal instituído pela legislação ordinária cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    Com essa orientação, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. ENTRADA TRIBUTADA E SAÍDA ISENTA. ANULAÇÃO DE CRÉDITO. REGRA CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO FISCAL. ORIGEM E ALCANCE DO BENEFÍCIO E ILEGALIDADE DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM DECRETO REGULAMENTAR. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO ADMITIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 864.701-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.09.2015)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. ISS. Decreto-lei nº 406/68. Alíquota fixa. Violação constitucional reflexa. Improcedência. Precedentes. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca do alcance do benefício tributário do recolhimento do ISS por meio de alíquota fixa, seria necessária a reinterpretação do Decreto-lei nº 406/68, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A alegada violação constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 802.724-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 08.03.2012)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. INSUMO OU MATÉRIA PRIMA TRIBUTADA. SAÍDA NÃO TRIBUTADA OU SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. MANIFESTAÇÃO SOBRE O PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 9.779/1999. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À CORTE PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO ART. 11 DA LEI 9.779/1999. ABRANGÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A questão referente à possibilidade de manutenção de créditos do IPI pago na operação anterior quando a operação subsequente é beneficiada por isenção, não tributação ou alíquota zero no período posterior à edição da Lei 9.779/1999 não foi devolvida a esta Corte no recurso interposto pela União. Dessa forma, inviável a manifestação sobre o tema nos autos deste apelo extremo. II – A verificação da abrangência do benefício fiscal instituído pelo art. 11 da Lei 9.779/1999 é questão que se restringe ao âmbito infraconstitucional, não comportando análise em sede de recurso extraordinário. III – Agravo regimental improvido.” (RE 489.004-ED, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. AQUISIÇÃO DE INSUMO OU MATÉRIA PRIMA TRIBUTADA. SAÍDA NÃO TRIBUTADA. MANIFESTAÇÃO SOBRE O PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 9.779/1999. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À CORTE PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO ART. 11 DA LEI Nº 9.779/1999. ABRANGÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, consoante as Súmulas nºs 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. A controvérsia acerca da abrangência do benefício instituído pelo art. 11 da Lei nº 9.779/1999, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 459.935-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.9.2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IPI. Creditamento. Período posterior à Lei nº 9.779/99. IN-SRF nº 33/99. Ofensa reflexa. Impossibilidade. 1. A análise restrita de atos infralegais, especialmente a IN-SRF nº 33/99, sob o argumento de interpretação distorcida da Receita Federal, tem natureza eminentemente infraconstitucional, não ensejando a abertura da via do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 596.485-AgR-segundo, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.8.2012)



    Especificamente sobre a questão dos autos, destaco ainda as seguintes decisões: ARE 1.232.992, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 10.9.2024; RE 1.473.547, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 4.3.2024; ARE 1.451.265, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2023.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente